Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700905-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA NETO IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSE ANTONIO DA SILVA NETO contra ato coator atribuído, inicialmente, ao INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE – FEPECS. Narra o impetrante que se inscreveu para participar de processo seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na qualidade de candidato hipossuficiente; que, para comprovar essa condição, entregou os documentos solicitados no Edital n. 01–RM-1/SES/DF/2025, de 21/10/2024, todavia, teve sua inscrição como hipossuficiente indeferida pelo IADES. Requer, liminarmente, que as autoridades coatoras garantam a sua participação em todas as etapas do certame, na condição de "sub judice", nas vagas destinadas aos hipossuficientes. Ao final, seja concedida a segurança pleiteada, com a consequente anulação do ato impugnado. Liminar deferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, ID 67838565. Em seguida, com a inclusão do Distrito Federal no polo passivo, os autos foram redistribuídos à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a retificação do polo passivo, uma vez que impetração deveria “ser contra ato praticado (ou a ser praticado) por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública, não contra pessoa jurídica, ainda que de direito público.” (ID 67838585). O impetrante, na petição de ID 67838586, ao corrigir o polo passivo, nele incluiu a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, o que resultou na declaração do Juízo Fazendário de sua incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras Cíveis/TJDFT (ID 67838587). Brevemente relatados, decido. O Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estatui que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato praticado por Secretários de Governo do Distrito Federal (art. 21, inciso II). Para fins do mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que pratica, ordena ou omite o ato impugnado (art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/09, “ou ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade.” (STJ-AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell, Segunda Turma). No caso, verifica-se que o impetrante, quando do cumprimento da decisão de ID 67838585, que determinou a correção do polo passivo em relação às pessoas jurídicas impetradas, incluiu o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal no mesmo polo, sem, ao menos, indicar qual teria sido o ato coator praticado pelo titular da Pasta ou com poder hierárquico para revisar, mediante recurso, o indeferimento de sua inscrição, como hipossuficiente, no processo seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica, por estar em desacordo com o subitem 3.3.5., alínea “c” do edital (ID 67838004). O Edital Normativo n. 01-RM-1/SES/DF/2025, de 21 de outubro de 2024 (ID 67838006), expedido pela Diretora Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e Diretora Geral da Escola de Saúde Pública do DF (ESP/DF), estabelece, ainda, que NÃO se trata concurso público destinado à seleção de pessoas para provimento de emprego(s) ou cargo(s) público(s) não se submetendo, assim, às regras legais vigentes para tal procedimento (Lei 4.949/2012), item 2.2.; que o IADES (Banca Examinadora) constituía a única instância administrativa para recursos, com soberania em suas decisões, não cabendo recursos ou revisões adicionais, bem como avaliação de recursos protocolados no âmbito da FEPECS, item 16.15; e que os casos omissos seriam resolvidos pelo IADES e ESPDF/FEPECS, item 24.25 (1o e 2o impetrados). Nota-se que o referido edital foi expedido em cumprimento à Portaria SES/DF n. 20/2024, alterada pela Portaria SES/DF n. 492/2024, que atribuiu à Diretoria Executiva da FEPECS, em conjunto com a Direção Geral da ESP/DF, a realização de estudos, procedimentos e a operacionalização da Execução de Processos Seletivos de Candidatos para o Ingresso e o Preenchimento de Vagas na Preceptoria e nos Programas de Residência Médica e em Área Profissional da Saúde (art. 1o). Assim, perceptível que a responsabilidade pela realização do processo seletivo de residência médica e homologação do certame caberiam à FECEPS, sendo, de igual modo, responsável pela contratação da banca examinadora (IADES), que praticou o ato tido por ilegal. Com efeito, a “Autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que por integração de sua vontade concretiza a lesão, a violação do direito individual. Não é, pois, autoridade coatora aquela que estabelece regras e ordina in genere, ainda que ilegalmente, nem aquela que executa o ato sem a integração de sua vontade.” (FILHO, Vicente Greco, in O Novo Mandado de Segurança, Saraiva, 2010, p. 14). Portanto, in casu, a revisão do ato (indeferimento da inscrição do impetrante, na condição de hipossuficiente), há de ser exercido pelo próprio IADES, conforme previsto no edital, ou pela executante do processo seletivo (FACEPS), cuja atuação ocorre mediante delegação da SES/DF, o que lhe confere poder de decisão sobre o ato reputado violador do direito líquido e certo do impetrante. A propósito, para a definição da autoridade impetrada que pratica o ato mediante delegação, convém salientar o entendimento consubstanciado no enunciado n. 510 da Súmula do STF: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos escalonados/vinculados para com o intuito de melhor gerenciar as peculiaridades das diversas estruturas organizacionais, não se justificando a imputação do ato àquele que ocupa uma posição hierárquica superior pela simples circunstância de estar neste posto. Destarte, não resta demonstrada a qualidade de autoridade coatora atribuída à Secretária de Estado, para justificar sua inclusão no polo passivo do presente mandamus. Se a autoridade distrital em questão não praticou o ato impugnado, não compete a esta Câmara Cível promover o julgamento do presente Mandado de Segurança, nos termos do art. 21, II, do RITJDT. Necessário enfatizar, por fim, que o caso não comporta a aplicação da Teoria da Encampação (Súmula n. 628-STJ), por resultar na alteração da competência judiciária. “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE CHEFE DE DIVISÃO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Aplica-se a teoria da encampação em casos de Mandado de Segurança sempre que, cumulativamente, estiverem cumpridos os seguintes requisitos: a) discussão do mérito nas informações; b) subordinação hierárquica entre a autoridade efetivamente coatora e a apontada como tal pela inicial e c) ausência de modificação de competência.” (MS 17.435/DF, 1a Seção, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.02.2013) Ante o exposto, DETERMINO a EXCLUSÃO da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal do polo passivo e o retorno dos autos ao Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, para regular processamento do Mandado de Segurança, em relação ao demais impetrados. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora